Tribunal: TJES
Processo: 0000720-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-52.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000720-52.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 12
E 15, AMBOS
DA LEI Nº 10.826/2003,
E ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– INVIABILIDADE –
CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 15, DA LEI EM COMENTO – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO QUE O RÉU AGIU COM DOLO EM SUA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – INVIABILIDADE –
VÍTIMA QUE SE SENTIU ATEMORIZADA PELO RÉU – DECOTE DA INDENIZAÇÃO -
READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA –
DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando demonstrado nos autos a autoria e materialidade delitiva do crime de posse ilegal de munições, não há que se falar na sua absolvição. 2. Ademais, a posse ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, em que a lei visa proteger a incolumidade pública, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva. 3. Patente nos autos pelos relatos da vítima que o disparo de arma de fogo foi efetuado para intimidá-la, descabida a desclassificação do crime de disparo de arma de fogo para a modalidade culposa, bem como inviável a sua absolvição pelo crime de ameaça. 4. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000720-52.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SANDRO FERREIRA DA SILVA
, em face da sentença, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003, e artigo 147, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 03 (três) anos e 01 (mês) de reclusão para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de janeiro de 2022, o acusado ameaçou a vítima em ocasiões distintas com palavras de causar mal injusto e grave, e ainda, ao efetuar um disparo de arma de fogo.

Consta ainda, que com a chegada da polícia militar foi apreendido na posse do acusado uma pistola calibre .40 e uma espingarda de dois canos, bem como diversas munições, sem autorização legal ou regulamentar.

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa do recorrente ofereceu as suas razões recursais requerendo a absolvição por alegada atipicidade do delito previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento. Almeja ainda, a desclassificação do artigo 15, da referida lei para a modalidade culposa, pretendendo ainda a absolvição em relação ao crime de ameaça e a exclusão da indenização por danos morais.

Por sua vez, o representante do Ministério Público de 1º grau apresentou as contrarrazões recursais pugnando pela manutenção da decisão vergastada, em seus exatos termos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, se manifesta pelo improvimento do apelo interposto pela defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 24.

Dispõe o artigo 12, da Lei nº 10.826/03:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Analisando o tipo penal, constata-se que a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, portanto, a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

No caso focado, como bem destacou o Ministério Público, não obstante tenha o réu apresentado autorização legal para a posse de arma de fogo, a saber, uma pistola .40, (fls. 175/176), nenhum documento foi apresentado em relação à espingarda e aos acessórios e munições apreendidos, razão pela qual, deve ser mantida a sentença condenatória em relação a este delito.

Ademais, cabe destacar que o crime em análise trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse de arma de fogo, acessório ou munição.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

“
(...). 1. "(...) os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social (...). 2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. (...). (STJ; AgRg-REsp 1.695.811; Proc. 2017/0233194-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Sendo assim, é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante, já que o tipo penal é preventivo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou comprovado, razão pela qual sua conduta é típica e antijurídica, descabendo a absolvição.

No que pertine ao pleito desclassificatório em relação ao artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, calha registrar que além de não haver em nosso ordenamento punição para a modalidade culposa do tipo, a própria vítima em seu depoimento comprovou o dolo na conduta do agente, asseverando,
in verbis:

“
(...) q
ue sabia que o Acusado possuía arma de fogo; Que se trancou pois tinha medo da arma; Que o Acusado é bombeiro militar aposentado; Que como a vítima não abriu a porta do quarto, o Acusado efetuou um disparo de arma de fogo na porta; Que estava afastada da porta; Que no momento do disparo o Acusado não disse nada; (...) Que antes disso, ele dizia para a vítima abrir a porta para enfrentá-lo e que ele iria matá-la”.

No mesmo contexto, resta também evidente a prática do crime de ameaça, tomando-se por base as declarações adrede mencionadas, eis que o crime previsto no artigo 147, do Código Penal é delito formal, que não exige resultado naturalístico, bastando que a vítima se sinta atemorizada, o que ocorreu
in casu.

Por fim, a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.